Tribunal: TJMT
Processo: 1110206-84.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1110206-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), GL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA - CNPJ: 28.323.403/0001-90 (APELADO), ADALBERTO ZULIANELI - CPF: 853.255.971-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):

GL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA, ADALBERTO ZULIANELI

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução por título executivo extrajudicial destinada à cobrança de valores decorrentes de operações de crédito empresarial, sob fundamento de descumprimento de determinação de emenda da inicial consistente na comprovação do recolhimento das custas e na juntada do título executivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo executivo foi legítima diante da ausência de juntada do título executivo extrajudicial exigido pelo juízo de origem, bem como se há nulidade processual decorrente de alegada irregularidade na intimação dos advogados da parte autora.

III. Razões de decidir

A execução pressupõe a existência de título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, cuja apresentação constitui requisito indispensável à propositura da demanda executiva e condição para o regular desenvolvimento do processo.

Embora a parte autora tenha comprovado o recolhimento das custas processuais dentro do prazo assinalado, deixou de cumprir a determinação judicial relativa à juntada do título executivo extrajudicial, documento essencial à formação válida da relação processual executiva.

A própria petição inicial reconhece a inexistência de título executivo apto a embasar a pretensão executiva, circunstância que evidencia a inadequação da via eleita, sendo cabível, em tese, a utilização da ação monitória ou da ação de cobrança pelo procedimento comum.

Não há nulidade na intimação processual quando o sistema eletrônico registra a comunicação realizada em nome dos advogados constituídos, nos termos do art. 272, § 2o, do CPC, sendo certo que a própria juntada dos comprovantes de pagamento das custas revela a ciência da decisão que determinou a emenda da inicial.

A extinção do processo, nessas circunstâncias, não configura formalismo excessivo, mas decorre da ausência de pressuposto essencial à execução, não sendo possível compelir o juízo a promover, de ofício, a conversão da execução em ação monitória sem requerimento da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação do título executivo constitui requisito indispensável à propositura da ação de execução, sendo legítimo o indeferimento da petição inicial quando a parte autora deixa de juntá-lo mesmo após determinação de emenda. 2. A ausência de título executivo evidencia a inadequação da via executiva, devendo o credor valer-se da ação monitória ou da ação de cobrança para a satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 272, § 2o, 320, 485, I, 700, 783 e 798, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC no 0003907-98.2017.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT nos autos do processo no 1110206-84.2025.8.11.0041, que tramita perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, tendo como apelados GL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA e ADALBERTO ZULIANELI.

A demanda originária consiste em ação de execução por título executivo extrajudicial, na qual a cooperativa exequente busca a cobrança de valores inadimplidos decorrentes de operações de crédito pré-aprovado e cartão de crédito empresarial, totalizando o montante de R$ 28.585,50 (vinte e oito mil quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).

A sentença recorrida
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora não teria atendido à determinação de emenda da inicial, especialmente quanto à comprovação do recolhimento das custas processuais e à juntada do título executivo extrajudicial
, conforme:

Vistos, etc.

A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto,
Indefiro
a inicial
e Julgo
EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Proceda-se oCANCELAMENTO da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Comprovação tempestiva do pagamento das custas processuais

Nulidade da decisão por ausência de intimação válida dos advogados

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se a validade do pagamento das custas processuais, afastando-se as nulidades apontadas e determinando-se o regular prosseguimento da execução proposta.

O recurso foi interposto tempestivamente, conforme certificado nos autos. A parte apelante requereu os benefícios da gratuidade da justiça, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos apelados.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):

GL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA, ADALBERTO ZULIANELI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT em face de sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora não teria atendido à determinação de emenda da inicial, especialmente quanto à comprovação do recolhimento das custas processuais e à juntada do título executivo extrajudicial.

A parte apelante sustenta, em síntese, que o pagamento das custas processuais foi realizado tempestivamente, conforme comprovantes juntados aos autos, e que houve nulidade da decisão em razão da ausência de intimação válida dos advogados constituídos, porquanto a intimação teria sido direcionada apenas à parte, sem menção aos patronos cadastrados no sistema eletrônico, o que teria comprometido o exercício do contraditório e impossibilitado o conhecimento do ato judicial.

Argumenta ainda que a extinção do processo gera prejuízo à eficiência da prestação jurisdicional, pois obriga o exequente a arcar novamente com custos processuais em eventual nova demanda, além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário com o reingresso de ação idêntica, o que fere os princípios da economia e celeridade processual.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos apelados.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Comprovação tempestiva do pagamento das custas processuais

A
insurgência recursal fundamenta-se na alegação de que a parte apelante teria cumprido integralmente a determinação judicial de recolhimento das custas processuais, juntando aos autos os comprovantes de pagamento no prazo assinalado, e que a extinção do processo teria decorrido de vício processual consistente na ausência de intimação válida dos advogados constituídos, o que teria impossibilitado o conhecimento da determinação de emenda da inicial e o consequente cumprimento das exigências formuladas pelo juízo de origem.

A análise da controvérsia exige a reconstrução precisa do quadro fático-processual constante dos autos, porquanto a solução jurídica depende da verificação objetiva do cumprimento ou não das determinações judiciais e da regularidade formal dos atos processuais praticados.

Conforme se extrai da decisão proferida em 30 de outubro de 2025
(ID.
348481357
)
, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela cooperativa exequente e determinou que a parte autora, no prazo de
15
dias, procedesse à comprovação do recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único do processo,
além de apresentar o
título extrajudicial, sob pena de indeferimento da inicial.

A redação do comando judicial é clara ao exigir duas providências distintas e cumulativas
, quais sejam
o recolhimento das custas processuais e a juntada do título executivo extrajudicial.

Em 7 de novembro de 2025, a parte autora juntou aos autos os comprovantes de pagamento das guias de distribuição e de diligência, conforme documentos identificados sob o I
D.
348481359
e
348481360
.

Todavia, não há nos autos qualquer documento que comprove a juntada do título executivo extrajudicial, requisito essencial para o processamento da execução, nos termos dos artigos 783 e 798, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

A exigência de apresentação do título executivo não constitui mera formalidade processual, mas pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, porquanto a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme expressamente previsto no artigo 783 do Código de Processo Civil.

Sem a apresentação do título executivo, não há como se proceder à execução, porquanto ausente o documento indispensável à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do mesmo diploma legal.

A própria petição inicial
nomeada como “
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
”
reconhece expressamente a ausência de título executivo extrajudicial, ao afirmar que "
o autor não está munido de títulos com força executória, impossibilitando assim que seja impetrada a medida executiva, contudo detém documentos suficientes que comprovam a anuência do requerido quanto à contratação e utilização dos limites
"
(ID.
348480396
– p. 5)
.

Tal afirmação revela vício estrutural da petição inicial, porquanto a parte autora propôs ação de execução por título executivo extrajudicial sem possuir o título que fundamenta a pretensão executiva, o que configura evidente inadequação da via eleita.

A execução pressupõe a existência de título executivo, seja judicial ou extrajudicial, conforme previsto nos artigos 515 e 784 do Código de Processo Civil.

Na ausência de título executivo, a via adequada para a cobrança de crédito é a ação monitória, prevista no artigo 700 do mesmo diploma legal, ou a ação de cobrança pelo procedimento comum, não sendo possível a utilização da via executiva sem a apresentação do documento que confere certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação.

Após a juntada dos comprovantes de pagamento das custas processuais, o juízo de origem proferiu novo despacho em 7 de novembro de 2025, determinando que o exequente atendesse ao posto na decisão anterior, ou seja, reiterando a necessidade de cumprimento integral da determinação de emenda da inicial, o que incluía a juntada do título executivo extrajudicial.

Todavia, a parte autora permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem apresentar o documento indispensável à propositura da ação executiva.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO
TITULO
EXECUTIVO.
NECESSIDADE .
EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 .
Nas ações de execução, o exequente deve apresentar juntamente com a peça inaugural o título executivo em sua integralidade, sob pena de preclusão
( CPC
, art. 798, I, a). 2. “Feita a citação e apresentados os embargos à execução, veda-se, em regra, que haja emenda à petição inicial, em prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa .
” (TJMG - Agravo de
Instrumento-Cv 1.0000.17.082892-5/001, Relator (a):
Des .
(a)
Ramom

Tácio ,
16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2018, publicação da súmula em 27/ 03/ 2018) (TJ-MT - AC: 00039079820178110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2023)

Cumpre registrar, ademais, que não obstante a possibilidade de conversão da execução em ação monitória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses nas quais a parte exequente não disponha de título executivo extrajudicial mas possua prova escrita da obrigação, a parte recorrente sequer formulou pedido nesse sentido, tendo deixado transcorrer
in albis
o prazo assinalado para emenda da inicial, sem manifestar qualquer interesse na adequação da via processual eleita.

A conversão do procedimento executivo em ação monitória não constitui providência de ofício, dependendo de requerimento expresso da parte interessada, porquanto implica alteração substancial do rito processual e da causa de pedir, o que não pode ser imposto unilateralmente pelo juízo sem a manifestação de vontade do autor.

Desse modo, a inércia da parte apelante em requerer a conversão do procedimento ou em apresentar o título executivo extrajudicial exigido pelo juízo de origem revela a ausência de interesse processual na adequação da demanda, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Por fim, a
alegação de ausência de intimação válida dos advogados não encontra respaldo nos autos, porquanto o sistema processual eletrônico registra a regular intimação da parte autora por meio de seus patronos constituídos, conforme se verifica da movimentação processual
:

O artigo 272, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil estabelece que a intimação será feita em nome dos advogados cadastrados no sistema eletrônico, o que foi observado no caso concreto, não havendo qualquer vício formal que comprometa a validade do ato processual.

Ademais, ainda que se admitisse eventual irregularidade na forma de intimação, o que se faz apenas por argumentação, a parte apelante teve pleno conhecimento da determinação judicial, tanto que juntou aos autos os comprovantes de pagamento das custas processuais, demonstrando que teve ciência do conteúdo da decisão.

Todavia, deixou de cumprir a segunda parte da determinação, consistente na juntada do título executivo extrajudicial, o que revela não se tratar de ausência de conhecimento do ato judicial, mas de impossibilidade material de cumprimento da exigência, porquanto a própria petição inicial reconhece a inexistência do título executivo.

A alegação de que a extinção do processo gera prejuízo à eficiência da prestação jurisdicional não pode ser acolhida, porquanto a parte autora elegeu via processual inadequada para a cobrança do crédito, propondo ação de execução sem possuir título executivo extrajudicial.

A extinção do processo, nesse contexto, não decorre de rigor formal excessivo, mas da ausência de pressuposto essencial ao processamento da execução, sendo certo que a parte autora poderá valer-se da via processual adequada, seja a ação monitória ou a ação de cobrança pelo procedimento comum, para buscar a satisfação de seu crédito.

Resolvida a questão principal, ficam prejudicados os argumentos subsidiários relativos à tempestividade do pagamento das custas processuais, porquanto a extinção do processo não decorreu da ausência de recolhimento das custas, mas
da
não apresentação do título executivo extrajudicial, documento indispensável à propositura da ação executiva.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026